Tribunal: TJSP
Processo: 2038070-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
O indeferimento da gratuidade da justiça pressupõe a existência de elementos que evidenciem a falta de seus pressupostos legais, o que não pode ser feito sem antes o juízo proporcionar à parte oportunidade para comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99, § 2o, CPC).
Benefício

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
O indeferimento da gratuidade da justiça pressupõe a existência de elementos que evidenciem a falta de seus pressupostos legais, o que não pode ser feito sem antes o juízo proporcionar à parte oportunidade para comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99, § 2o, CPC).
Benefício indeferido de plano. Inadmissibilidade. Decisão reformada. Recurso provido.